Tribunal: STF
Processo: ARE 1265182
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, ementado nos seguintes termos: 
    “APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA ANTECIPADA – INSPETOR DE POLÍCIA QUE EXERCEU CARGO EM COMISSÃO DE DELEGADO DE POLÍCIA – INCORPORAÇÃO – DIREITO AO REAJUSTE DE SUBSÍDIO CONCEDIDO AOS DELEGADOS DE POLÍCIA DA ATIVA E AOS APOSENTADOS OCUPANTES DO MESMO CARGO – NÃO RECONHECIDO – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO DO SERVIDOR PÚBLICO – REDUÇÃO SALARIAL INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO.“ (eDOC 11, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LXIX e 40, §8º , do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que o recorrente aposentou-se do serviço público em momento anterior à edição e promulgação da Emenda Constitucional nº 41/2003, possuindo, portanto, o direito à aposentadoria integral e equiparada à totalidade da remuneração do servidor do mesmo cargo em ativa. (eDOC 18, p. 6)
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual 1.012/89 e Lei 3.672/2009) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que deve ser reconhecido o direito do apelante ao recebimento de proventos no valor que recebe o servidor da ativa ocupante do mesmo cargo. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Com base na Lei Estadual nº 1.012/89, denota-se que o autor- apelante foi incluído no quadro especial por esta norma criado, passando a possuir estabilidade no serviço público. 
    Assim, em que pese a argumentação do e. Relator, no sentido de que não há direito adquirido a regime remuneratório, deve ser reconhecido o direito do apelante à paridade com relação ao reajuste do cargo incorporado e no qual restou deferida a sua aposentação, ocorrida em data anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003. 
    Logo, diante das peculiares circunstâncias que permeiam o presente litígio, não obstante a ordem constitucional conferir à Administração Pública poder discricionário para promover reestruturação orgânica dos quadros funcionais de seus servidores, o reposicionamento de referências, com reajustes diferenciados de acordo com a categoria funcional, a favor de servidores públicos em atividade, deve ser estendido a todos os inativos que, à época da aposentadoria, exerciam o mesmo cargo ou função, mormente quando resulte sensível redução de vencimentos.
    […]
    Portanto, deve ser reconhecido o direito ao recebimento de proventos no valor que recebe o servidor da ativa ocupante do mesmo cargo, com base na Lei nº 3.672/2009, a contar da sua vigência, devidamente acrescido de juros de mora e correção monetária.” (eDOC 11, p. 7 - 8)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Policial Civil. Aposentadoria especial com proventos integrais e paridade remuneratória. Servidor investido em cargo público antes da promulgação da EC 41/2003. Lei Complementar 1.062/2008 do Estado de São Paulo. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1131956 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.2.2019)
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC Nº 41/2003. PARIDADE. VERIFICAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUITOS DA REGRA DE TRANSIÇÃO DOS ARTIGOS 2º E 3º DA EC Nº 47/2005. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A parte recorrente não apresentou a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no recurso extraordinário. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973. Precedente. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 590.260-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, submetido à sistemática da repercussão geral, decidiu que os servidores públicos que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003, mas que se aposentaram após da edição da referida emenda, possuem direto à paridade e integralidade remuneratória, desde que observada a regra de transição prevista na EC nº 47/2005. 3. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, acerca do preenchimento dos requisitos dos artigos 2º e 3º da EC nº 47/2005, para fins de recebimento de pensão com direito à paridade, demandaria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Súmula 279/STF. 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 898745 AgR, Rel. Min. Roberto Barrosoo, Primeira Turma, DJe 6.10.2016) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 18, p. 5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente